Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0702595-83.2019.8.07.0004 Apelante (s) BANCO DO BRASIL Apelado (s) JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO RIBEIRO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra a sentença de ID 16974920, proferida nos autos de conhecimento, visando a reparação por danos materiais e morais, movida por José Carlos de Araújo Ribeiro em desfavor do Banco do Brasil S.A. Em apertado resumo, o autor sustenta na inicial que que logrou êxito em uma ação previdenciária ajuizada perante a 27a Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região, obtendo o direito à percepção do benefício do INSS, no importe de R$ 41.503,09 (quarenta e um mil, quinhentos e três reais e nove centavos), através de sentença transitada em julgado no dia 11/2/2016. Aduz que, ao tentar sacar o benefício, no dia 7/6/2018, constatou que o valor atualizado à época de R$ 43.876,44 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) teria sido transferido no dia 1/11/2017, sem sua autorização, para uma conta no Banco Itaú, localizado na cidade Imperatriz/MA de titularidade de Daniel Ribeiro Freita. Com isso, requereu a condenação do demandado na repetição dos valores descontados indevidamente, assim como em indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais (ID 16974869). Em sentença, a pretensão inicial foi acolhida para condenar o requerido a “ressarcir o autor o valor de R$ 42.541,30 (quarenta e dois mil e quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos), acrescidos de correção monetária, pelo INPC, desde a data da transferência para a conta de terceiro, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”, e “pagar ao autor a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”. Ao réu foi imposto ainda o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, CPC. (ID 16974920) Nesta sede o Banco do Brasil, ora apelante, suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, alega a ausência de dano, porquanto não restou demonstrada a prática, pela instituição bancária, de qualquer conduta indevida. Questiona, por fim, a cominação a título de honorários advocatícios (ID 16974924). Guia de preparo e documento de recolhimento no ID 16974925 e no ID 16974926, sucessivamente. Contrarrazões no ID 16974936. É o relatório. O Banco do Brasil S.A. socorre-se deste apelo a fim de ver reformada a sentença de ID 16974920, proferida em ação de conhecimento, visando a reparação por danos materiais e morais, movida por José Carlos de Araújo Ribeiro. Antes de apreciar, todavia, a pretensão recursal, destaco que a apelação não preenche os requisitos de admissibilidade indispensáveis ao seu regular processamento, na medida em que interposta serodiamente. Da análise do caderno processual constata-se que o pronunciamento judicial apelado restou proferido em 29/4/2020 (ID 16974920), e foi disponibilizado no PJe do dia 30/4/2020. Ressalto que de conformidade com o disposto no § 5o do artigo 1.003 do CPC, “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Registre-se, também, que no caput do mesmo artigo 1.003, encontra-se a previsão de que: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão”. A Lei no 11.419/06 dispõe que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte”. Nesse contexto, anoto que há muito é elementar o entendimento de que “os prazos recursais começam a fluir da data em que o sujeito processual, por meio de seu Advogado, tem, ainda que informalmente, ciência inequívoca da decisão que deseja impugnar, desde que inexista qualquer situação de dúvida ou de controvérsia a respeito do momento em que se registrou o conhecimento efetivo do ato decisório proferido”, sendo ainda certo, ao mesmo tempo, que ”a ciência inequívoca, para efeito de definição do dies a quo do prazo recursal, não se presume, exigindo-se, ao contrário, comprovação incontestável de que ela efetivamente ocorreu”. (STF, 1a Turma, RE no 132.031-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 19/4/1996, p. 12.220) Seguindo essa linha de raciocínio, observa-se dos autos que conforme informação constante do Processo Judicial Eletrônico, a parte registrou ciência da sentença “via sistema” em 30/4/2020, às 13:49:56, importando, assim, inequívoco conhecimento do ato decisório, de maneira a deflagrar, automaticamente, o início da contagem do prazo para interposição do recurso. Anote-se, oportunamente, que a Portaria Conjunta no 50, de 29 de abril de 2020, que disciplina as medidas preventivas adotadas para prevenir o contágio e contaminação pela COVID-19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que “os prazos processuais e administrativos suspensos, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, voltam a fluir a partir do dia 4 de maio de 2020” (artigo 3o). Destarte, o prazo recursal, de 15 (quinze) dias úteis, começou a fluir no dia 5/5/2020 (terça-feira), levando à consideração de que o termo final, para o apelante protocolizar sua peça recursal, seria, fatalmente, o dia 25/5/2020 (segunda-feira). Entretanto, conforme pode ser verificado da certidão de ID 16974927, o recurso só foi aviado no dia 28/5/2020 (quinta-feira), ou seja, tardiamente, 3 (três) dias depois de transcorrido o prazo previsto na lei, sem que houvesse qualquer justificativa para a demora. Configurada, pois, a intempestividade do procedimento recursal a teor do artigo 270, combinado com o artigo 1.003, caput e § 5o, todos do CPC, e artigo 5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.419/06. Incontroverso, pois, que o recorrente deixou de atender à exigência contida naqueles dispositivos legais, de caráter imperativo. O entendimento deste Egrégio Tribunal, inclusive dessa Colenda Turma, neste ponto, não discrepa, ao consignar que: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO SISTEMA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão de ser intempestivo. 2. Nos termos do artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerando a ciência do patrono da parte na data em que efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão. 3. Constatando-se que houve ciência do advogado da parte no dia 18/07/2017 da decisão que foi desfavorável ao seu pleito, tal fato é suficiente para deflagrar o início do prazo recursal. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo iniciou-se no dia 19 de julho, vindo a findar-se em 08 de agosto. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 10 de agosto de 2017, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido”. (2a Turma Cível, PJe no 0710790-40.2017.8.07.0000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 14/12/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO EMBARGADO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. CIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo para interposição de apelação inicia-se com a ciência da sentença por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJE, tendo sido o recurso apresentado após o término desse prazo configurada a sua intempestividade. Recurso não conhecido. 2. Alguns fundamentos do recurso interposto pelo embargado não foram arguidos em primeira instância, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 3. Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. Precedentes. 3.1. De acordo com o Enunciado Sumular no 303 do STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. No caso dos autos, restou demonstrado que no Cumprimento de Sentença em que a penhora foi realizada a cooperativa executada informou previamente que o imóvel não lhe pertenceria e ainda sim o embargado insistiu na manutenção da restrição. Assim, deve arcar com o ônus sucumbencial por força do princípio da causalidade. 5. Honorários recursais majorados. Art. 85, § 11o CPC. 6. Recurso dos embargantes não conhecido. Recurso do embargado parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida”. (1a Turma Cível, PJe no 0730659-15.2019.8.07.0001, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe de 24/6/2020) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO PROFERIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. O art. 5o da Lei no 11.419/2006 estatui que a contagem dos prazos processuais se inicia a partir da ciência do ato pelo advogado da parte no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) e não a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico. 3.1. Isso não obstante, na presente hipótese a embargada, em momento anterior, já havia sido intimada pessoalmente a respeito da decisão proferida liminarmente pelo Juízo singular, momento em que reputou-se sua ciência inequívoca a respeito do conteúdo do ato. 3.2. Assim, diante da interposição do recurso fora do prazo estabelecido no art. 1003, § 5o, do CPC, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão no 1215414 desconstituído. Agravo de instrumento não conhecido”. (3a Turma Cível, PJe no 0711611-73.2019.8.07.0000, rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe de 19/5/2020) Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Diante deste panorama, com arrimo no artigo 932, III combinado com o artigo 270; artigo 1.003, caput e § 5o, todos do CPC; e artigo 5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.419/06, bem ainda no artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente apelo, porquanto flagrantemente extemporâneo, e, por conseguinte, manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os segundo a praxe. Brasília – DF, 3 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator